Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO CONSIGNADO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a demandante pretende limitar a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos os descontos procedidos no seu contracheque e na sua conta corrente, decorrentes de todos os contratos de mútuo celebrados com as instituições financeiras rés.
2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer a pretendida limitação, por ausência de previsão legal. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que conhece a própria capacidade de endividamento. Precedentes.
3. A autora, ao celebrar contrato de mútuo bancário, com débito diretamente de sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. Ademais, as provas coligidas aos autos não demonstraram (art. 373, inc. I, do CPC) ter havido descontos de parcelas de crédito consignado em valor superior ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos recebidos pela postulante.
4. No caso em exame, o fato deduzido na causa de pedir não se enquadra como retenção indevida dos valores existentes em conta bancária, mas se refere a modalidade de adimplemento da obrigação assumida livre e conscientemente.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.